Tribunal: STF
Processo: Rcl 72631
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Marcio Gomes da Silva opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei procedente a presente reclamatória, proposta com fundamento na violação da tese firmada na ADC nº 48, para cassar o ato reclamado proferido na Reclamação Trabalhista nº 1000821-09.2024.5.02.0052, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum.



    Marcio Gomes da Silva entente que a decisão embargada é obscura quanto ao fundamento de que, para fins do regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada do teor da decisão do STF, com base em precedente vinculante, nos autos do processo em referência na reclamação.



    Requer o acolhimentos dos aclaratórios a fim de que se esclareça os pontos obscuros da decisão embargada.



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Não subsiste o alegado vício referente a ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada, tendo em vista que, conforme consignado na decisão recorrida, a reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    Nessas circunstâncias, entendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC, in verbis:



    “Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”



    Portanto, tendo sido a embargante devidamente cientificada da decisão e tendo, inclusive, opostos os presentes declaratórios, não há falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, em eventual nulidade da decisão ora embargada.



    Assim, tenho que a decisão ora embargada não padece de qualquer vício autorizador da oposição dos embargos, tendo sido devidamente analisada a controvérsia posta nos autos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente